Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESARQUIVAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso do exequente contra decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença já arquivado e aguardando pagamento de precatório.
2. Recurso irregular. Ausência de preparo. Contrarrazões não apresentadas.
3. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
4. No caso concreto, não consta nos autos o recolhimento do preparo, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95. O recurso foi interposto em 13/06/2022, e com ele somente foram juntadas as custas processuais, sem o preparo (i.d. 36289940).
5. Acrescento que não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Nesse sentido o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Assim, havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável.
6. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido o recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
7. Recurso não conhecido.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.
9. Custas já recolhidas. Sem honorários porque não houve contrarrazões.